Tribunal: TJSP
Processo: 2154105-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma do capítulo da decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação e de restrição de passaporte – Descabimento – Hipótese em que as medidas coercitivas atípicas, pleiteadas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma do capítulo da decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação e de restrição de passaporte – Descabimento – Hipótese em que as medidas coercitivas atípicas, pleiteadas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais, como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – RECURSO DESPROVIDO.